Tribunal: TJBA
Processo: 8014211-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014211-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ARCHANJO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM CONSUMO EXCEPCIONAL E VALOR DESPROPORCIONAL AO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, visando à declaração de inexigibilidade da fatura de dezembro/2023 (228 m3; R$ 7.936,03), ao refaturamento pela média de consumo e à reparação moral. Sentença reformada. Preliminar de incompetência por complexidade probatória suscitada em contrarrazões rejeitada.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) rejeição da preliminar de incompetência por suposta complexidade probatória; (ii) aplicação do CDC à relação jurídica; (iii) legalidade da cobrança constante da fatura de 12/2023 diante do histórico de consumo inferior a 30 m3; (iv) dever de refaturamento pela média histórica; e (v) ocorrência de dano moral e definição de seus consectários (correção e juros).

III. Razões de decidir
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
4. Preliminar rejeitada: a demanda tramita pelo procedimento comum, sendo irrelevante a alegação de complexidade própria dos Juizados Especiais. Ademais, a análise de faturas e registros de consumo não demanda prova de alta complexidade.
5. Incidência do CDC: consumidor e concessionária enquadram-se nos arts. 2º e 3º, do CDC. Tratando-se de serviço público essencial (tratamento e abastecimento de água), impõe-se prestação adequada, eficiente, segura e contínua (Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; CDC, art. 22).
6. Responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação (CDC, art. 14). Não há presunção absoluta de veracidade dos débitos; compete à concessionária comprovar a regularidade da medição e a causa do aumento excepcional, mormente diante da expressiva discrepância com o histórico.
7. Ônus da prova não cumprido: ausentes laudo técnico idôneo ou aferição do hidrômetro que atestem a exatidão da leitura no período controvertido. Aplicação do art. 373, II, do CPC.
8. Cobrança em patamar muito superior ao consumo usual caracteriza prática abusiva (CDC, art. 39, V e X). Devida a revisão/refaturamento da fatura para a média histórica do usuário.
9. Dano moral configurado: a cobrança excessiva e a negativa administrativa de resolução extrapolam mero aborrecimento, especialmente por envolver serviço essencial, atraindo o dever de indenizar. Quantum fixado em R$ 3.000,00, observados proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros pela taxa SELIC desde a citação, abatido o IPCA, para evitar bis in idem.
10. Sucumbência invertida: custas e honorários advocatícios pela ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido para (a) declarar a inexigibilidade da fatura de dezembro/2023; (b) determinar seu refaturamento com base na média de consumo do autor; (c) condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros pela taxa SELIC desde a citação; e (d) inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre a condenação.

Tese de julgamento: "1. Em serviço essencial de abastecimento de água, a cobrança destoante do histórico do usuário impõe ao fornecedor demonstrar a regularidade da medição; não o fazendo, responde objetivamente pela revisão da fatura à média histórica. 2. A cobrança excessiva e não justificada, aliada à frustração da solução administrativa, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral é corrigida monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), incidindo juros pela taxa SELIC desde a citação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 20, 22 e 39, V e X; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8055973-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publ. 22.02.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500886-79.2018.8.05.0006, Relª. Desª. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 30.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014211-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOAO ARCHANJO DOS SANTOS FILHO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator